Tribunal: TJMT
Processo: 1011808-83.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011808-83.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[IZAIAS DE SOUZA ARAUJO - CPF: 020.757.011-64 (AGRAVANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO ADEQUADAMENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.

II - Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece majoração e deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra a decisão monocrática proferida por este relator, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais nº 1011808-83.2017.8.11.0041 a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, proposta por pelo ora agravante, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A..

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem ter vinculo contratual com a empresa telefônica requerida, teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores.

Requereu a exclusão do apontamento negativo, e a condenação da empresa telefônica requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida colacionou aos autos faturas de consumo, bem como telas do seu sistema informatizado, aduzindo a existência de relação contratual entre as partes, e requerendo a improcedência da ação.

Após análise dos autos, o Juiz de piso proferiu reconheceu a inexistência do vinculo contratual entre as partes, condenando a empresa requerida da seguinte forma:

“A requerida apesar de ter apresentado Contestação dentro do prazo legal, não trouxe qualquer documento que corroborasse com suas alegações, tal como contrato entabulado entre as partes, ou qualquer documento que comprovasse a origem do débito, a fim de afastar as alegações da autora.

Destaque-se ainda que as impressões extraídas das telas de computador juntadas com a defesa não são hábeis a comprovar a regularidade da dívida, uma vez que caracterizam prova unilateral, o que não é admitido na legislação processual civil em vigor.

(...)

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a inexistência e inexigibilidade do débito aqui litigado, bem como, CONDENAR a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais)."

Inconformadas com a sentença, ambas as partes apresentaram Recurso de Apelação.

Recurso de Apelação apresentado por IZAIAS DE SOUZA ARAUJO (id. 45596969), aduzindo que; (i) o valor arbitrado na sentença é irrisório, desproporcional aos danos sofridos; (ii) requer a majoração do valor referente à condenação em danos morais para R$ 10.00,00 (dez mil reais); (iii) requereu que a incidência dos juros de mora ocorra a partir do evento danoso, e não a partir da citação, como fixado na sentença; (iv) por fim, requereu que os honorários de sucumbência sejam majorados para 20% sobre o valor da causa.

Recurso apresentado por TELEFÔNICA BRASIL S/A (id. 85281494), aduzindo preliminarmente que; (i) a sentença de piso determinou a inexistência da relação contratual, razão pela qual não se deve utilizar a prescrição do CDC, e sim, a prescrição trienal do CPC; (ii) que inexiste comprovante de endereço no nome da parte autora; (iii) no mérito, restou demonstrada a existência da relação contratual entre as partes através de faturas e telas sistêmicas; (iv) que o apontamento negativo é regular, e ocorreu em decorrência da inadimplência da parte apelada; (v) que inexiste dano moral aplicável o caso; (vi) alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório; (vii) requereu que os juros de mora incidam a partir da data do arbitramento da sentença.

Apresentada Contrarrazões (id. 45596971 e 85283450), respectivamente pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Após analise dos autos, o relator monocraticamente desproveu ambos os recursos com a seguinte ementa:

“DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEITADA - DANO MORAL DEVIDO – QUANTIFICAÇÃO ADQUADA – JUROS DE MORA DECORRENTE DE RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL DEVE SER FIXADO A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO INTERPOSTO POR TELEFÔNICA BRASIL DESPROVIDO – RECURSO INTERPOSTO POR IZAIAS DE SOUZA ARAUJO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O art. 17 do CDC equipara a consumidor todo aquele que, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do efeito danoso decorrente de defeito na prestação.

II - nos termos do art. 27 do CDC, prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

III – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes.

IV - Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos (dano in re ipsa), e geram dever de indenizar.

V – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 6.000,00 (seis mil), não merece majoração e deve ser mantido.

VI - O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003628-61.2018.8.11.0003, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 29 DE JULHO DE 2020).

Inconformado com a Decisão monocrática do Recurso de Apelação, IZAIAS DE SOUZA ARAUJO apresentou AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, aduzindo que; (i) o valor arbitrado na sentença é irrisório, desproporcional aos danos sofridos; (ii) requer a majoração do valor referente à condenação em danos morais para R$ 10.00,00 (dez mil reais).

Devidamente intimada (id. 90056974 - Pág. 1), a empresa telefônica não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto por IZAIAS DE SOUZA ARAUJO, contra a decisão monocrática proferida por este relator, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais nº 1011808-83.2017.8.11.0041
da

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, proposta por pelo ora Agravante em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A.

Pois bem.

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Inicial, tendo em vista que a matéria dos recursos é correlata, razão pela qual passo a julga-los em conjunto.

I – PRELIMINARES

PRESCRIÇÃO TRIENAL.

Embora a empresa telefônica tenha aduzido que a sentença de piso determinou a inexistência da relação contratual entre as partes, razão pela qual entende que não deve ser aplicada a prescrição do CDC, e sim, a prescrição trienal do CPC.

Entretanto, insta esclarecer que o art. 14 do CDC prescreve que:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Da mesma o art. 17 do CDC estipula que:

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Nesse sentido, esclareço que o CDC equipara a consumidor todo aquele que, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do efeito danoso decorrente de defeito na prestação de serviço a terceiros, que ultrapassa o seu objeto.

Assim, nos termos do art. 27 do CDC: “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Com tais considerações, entendo que a preliminar deve ser rejeitada.

INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA PARTE APELADA

A empresa telefônica indaga em seu Recurso de Apelação a necessidade de extinção processual frente à inexistência de comprovante de endereço em nome da parte autora, IZAIAS DE SOUZA ARAUJO.

Entretanto, esclareço que afigura-se desnecessária a exigência de que a parte autora apresente comprovante de endereço em seu nome, vez que não compete ao Poder Judiciário solicitar documentos não elencados como indispensáveis à propositura da demanda, nos termos do que dispõem os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

(...)

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Nesse contexto, o pleito recursal revela excesso de formalismo e fere o direito ao acesso à justiça, porquanto não constitui documento indispensável à propositura da ação.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO CONCEDIDO - EMENDA À INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR E PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE– INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. É desnecessária a juntada de perícia médica com a inicial, em virtude da imprescindibilidade da realização de prova pericial judicial na fase de instrução para apuração do valor da indenização, conforme Súmula 474 do STJ. A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça. (N.U 1004199-32.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 21/11/2019, PUBLICADO NO DJE 26/11/2019)

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO FORMAL DA RESIDÊNCIA DO AUTOR PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA - PROSSEGUIMENTO REGULAR DA DEMANDA - RECURSO PROVIDO. É desnecessário impor à parte autora a apresentação de comprovante de endereço para fins de fixação de competência, já que o art. 262, II, do CPC impõe apenas a “indicação” do endereço, não havendo imposição legal acerca de sua comprovação para fins de fixação de competência. (N.U 0002976-88.2010.8.11.0020, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 29/10/2013, PUBLICADO NO DJE 05/11/2013).

Por fim,

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 320E 321DO CPC- AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR - DISPENSABILIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDICAM O DOMICÍLIO DO AUTOR - NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, por indeferimento da petição inicial, lastreada na falta de apresentação de comprovante de residência no nome do autor, afigura-se excesso de rigorismo, porquanto, além de não constituir requisito da petição inicial, a parte colacionou aos autos uma fatura de energia elétrica em nome de terceiros, bem como uma Declaração de Residência, noticiando que reside no endereço da fatura; documentos estes hábeis para o fim colimado. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 02/09/2020).

Com tais considerações, entendo que a preliminar deve ser rejeitada.

II – MÉRITO

Da analise dos autos, verifico que a parte autora não reconhece a existência do vinculo contratual referente ao suposto serviço telefônico.

Assim, nos termos do art. 373, II do CPC, competia parte apelante demonstrar a sua relação contratual com a parte apelada, razão pela qual, correta a sentença de piso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

Ademais, friso que as telas sistêmicas, documentos produzidos unilateralmente pela empresa telefônica, não servem para demonstrar a existência de relação contratual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

Ainda.

“A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução.” (Ap nº 67451/2016 – Des: Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta Câmara Cível – 17.6.2016).

Nesse sentido, nítida a existência de dano moral, razão pela qual, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.

1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC.

2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).

Ainda,

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 - APELAÇÃO DO BANCO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O banco réu comprovou a contratação desses serviços, restando, assim, confirmada a origem da dívida decorrente de regular contratação, na medida em que o autor não comprovou a quitação dos serviços, e embora afirme que sua conta era apenas para depósito (conta salário), não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC. (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 19 DE MARÇO DE 2019).

Por fim,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6º, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

- A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.

- O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]” (TJMT, APELAÇÃO Nº 38321/2018, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 21/5/2018).

No mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais), este dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

Com tais considerações, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Quanto aos honorários advocatícios, houve recurso de ambas as partes requerendo.

O CPC/2015 em seu art. 85, §§ 2º e 8º, estabeleceu que os honorários de sucumbência são fixados da seguinte forma:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Da leitura do dispositivo legal mencionado, emerge honorários advocatícios devem ser fixados por meio de estipulação de percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Ou seja, em regra, havendo condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre tal valor. Não havendo condenação, o mesmo percentual deverá incidir sobre o proveito econômico objeto da ação, ou, não se podendo mensurá-lo, sobre o valor da causa.

A regra é de trato sucessivo, não cabendo à cumulação.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

PROCESSUAL. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO.

Havendo condenação e dispondo o título que os honorários de sucumbência são devidos no percentual mínimo previsto nos incisos I a V, do § 3º do art. 85 do CPC, a base de cálculo desta verba honorária será o valor da condenação, o proveito econômico, sendo descabida a pretensão de tomar como base de cálculo da verba honorária o valor atribuído à causa. (TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: AG 5008668-56.2019.4.04.0000, RELATORA: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, JULGADO EM 27 DE MAIO DE 2020).

Assim, sentença de piso merece reforma nesse ponto, para fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Por fim, quantum a fixação dos juros de mora, conforme se observa da sentença, O Juiz de piso declarou a inexistência da relação contratual entre as partes.

Assim, inexistindo relação contratual, os Juros de mora devem ser atualizados a partir do ato ilícito, nos termos da Súmula 54 do STJ:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – FALTA DE PROVA DA CONTRAÇÃO E DA DÍVIDA – INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – ­ TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA DA PROVA – DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL – MANTENÇA – INÍCIO DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SUMULA 54 DO STJ – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao A razoabilidade e ao caráter pedagógico.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inserção de nome do consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O print de tela sistêmica inserido em razões de recurso não é prova suficiente para atestar a legalidade da contratação e de débito, por tratar-se de prova unilateral.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003628-61.2018.8.11.0003, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 29 DE JULHO DE 2020).

Com tais considerações, entendo que a sentença de piso também merece reforma nesse ponto, fixando os juros de mora a partir do evento danoso.

Em face dessas considerações, conheço dos recursos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto por TELEFONICA DO BRASIL, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de IZAIAS DE SOUZA ARAUJO, para fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, bem como fixar os juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da fundamentação acima.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações de estilo para baixa dos autos.

Às providências."

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico da decisão combatida.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021